Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-54.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA EXPROPRIAÇÃO. MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO. DEFENSORIA PÚBLICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. SANEAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NO PRAZO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DESATENDIDO. RECURSO NÃO EXAMINADO.
1. A despeito da Defensoria Pública não necessitar de procuração formal para atuar em nome de seus assistidos (exceto quanto a lei exigir poderes especiais, consoante art. 44, inc. IX da Lei Complementar no 80/94), há ao menos a necessidade de que as partes, ao completarem a maioridade civil, anotem sua pretensão de permanecer representados pelo citado órgão, porquanto o consentimento anterior fora manifestado por sua representante legal (genitora) que, agora, não mais os assiste e não mais possui direito de praticar em nome próprio direito alheio.
2. Os assistidos, mesmo após intimados, sequer compareceram à Defensoria Pública para regularizar a situação, ainda que após a sentença proferida, visando, ao menos, lograr dela recorrer e garantir ao Defensor o direito de pleitear a revisão da decisão combatida.
3. Não tendo sido regularizada a situação processual e inexistindo manifestação de vontade dos autores em permanecer patrocinados pela Defensoria Pública, não teria o referido órgão poderes para pleitear em nome dos apelantes, de modo que, nos termos do art. 76, §2o, inc. I do CPC, o recurso não deve ser conhecido.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.